Tribunal: TJPA
Processo: 0802615-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802615-64.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 920 DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO APÓS MANIFESTAÇÃO DO EMBARGADO – EXEGESE CONFORME O PROCEDIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO CONTRATO – PREVISÃO DE PAGAMENTOS MENSALMENTE PROCESSADOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PARTE EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA.

1) Não se caracteriza a nulidade da sentença por decisão surpresa quando proferida após a oitiva da empresa embargada, conforme autoriza o art. 920, II, do CPC, sendo prescindível nova intimação da parte embargante, especialmente quando não demonstrada a necessidade de produção probatória.

II) A cláusula contratual que afasta a obrigação de garantir faturamento mensal mínimo à contratada não equivale à dispensa total de pagamentos durante a execução contratual, sobretudo quando o próprio ajuste contratual prevê mecanismos periódicos de aferição e pagamento por serviços prestados.

III) Inexistindo prova hábil a infirmar a higidez do título executivo extrajudicial, mantém-se a sentença que rejeitou os embargos à execução.

IV) Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802615-64.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sentença proferida em embargos à execução movida em face de
VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

De início, tratou-se de
execução

movida pela ora recorrida.
Nesse contexto, a recorrente opôs os embargos à execução. Nestes embargos, arguiu
pela nulidade da citação e pela in
exigibilidade da obrigação.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou improcedente os embargos à execução (ID.
13490704
). Nesse sentido, o juízo singular considerou
que teria ocorrido o comparecimento espontâneo da embargante nos autos da execução e que o título objeto da execução seria exigível.

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença merece ser
anulada ou
totalmente reformada (ID.
13490705
). Nesse sentido, sustenta que a sentença
incorreu em decisão surpresa, visto que prolatada sem qualquer
anúncio
. Não obstante, afirma que o título executado não s
eria exigível, dado que o termo contratual firmado entre as partes previa expressamente que a apelada somente seria paga após
a finalização do serviço, inexistindo qualquer remuneração mensal.

Foram oferecidas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID.
13490711
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802615-64.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução.
Nesse sentido, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em saber: (i) se a sentença seria nula por ter incorrido em surpresa; (
ii
) se o título em questão seria ou não exigível.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Em uma análise detalhada aos autos, percebe-se
que a sentença não padece de qualquer vício que gere a sua nulidade. Explico:

Em suma, a argumentação recursal afirma que a sentença seria nula por ter sido prolatada
após a manifestação da embargada. Nesse contexto, afirma que o
Decisum
teria sido proferido em violação ao disposto no art. 10 do CPC/2015.

No entanto, para a particularidade do caso, sabe-se que após a manifestação do embargado, poderá o juízo julgar imediatamente o ped
ido
elaborado em embargos
. Portanto, não há surpresa na prolação desta específica sentença, visto que
fora
observado o procedimento específico dos embargos à execução. Trata-se, sobretudo, da aplicação do art. 920 do CPC/2015.

Art. 920. Recebidos os embargos:

I -
O
exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II -
A
seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência
.

A jurisprudência do presente TJPA tem considerado
igualmente
em casos análogos. Vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS ENVOLVENDO SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. RESOLUÇÃO Nº 14/2017 - TJPA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO LIMINAR DECORRE DE LEI. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA EXORDIAL DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE SER CORRETO. EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3º E §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução hipotecária, rejeitando a alegação de incompetência do juízo e afastando o suposto cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o juízo de origem possuía competência para julgar a causa e se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência das Varas Cíveis para processar e julgar demandas envolvendo sociedades de economia mista foi consolidada pelo Tribunal Pleno do TJPA no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2010.3.003142-5, bem como reforçada pela Resolução nº 14/2017 - TJPA, que excluiu da competência das Varas de Fazenda Pública os feitos de interesse dessas entidades.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito e o magistrado considera desnecessária a produção de provas adicionais. A ausência de indicação na exordial do valor correto impede o acolhimento da alegação de excesso de execução, conforme exigência do artigo 917, §3º e §4º, do CPC, o que autoriza a rejeição liminar dos embargos, afastando qualquer alegação de decisão surpresa
. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014387-19.2006.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/
2025 )

Quanto a
os argumentos de mérito
, percebe-se que o recorrente afirma que o título não seria exigível.
Nesse contexto, afirma que a cláusula quinta do contrato que formalizou a relação entre as partes era expresso ao
definir
que a exequente não receberia qualquer contraprestação a
té a finalização completa do serviço contratado.

Consultando os autos, principalmente dos termos do contrato firmado entre as partes, nota-se que a referida cláusula quinta

estipulou
somente que a apelante não se responsabilizava em garantir um faturamento mensal mínimo da apelada (ID.
13490676 - Pág. 3
)
. Eis que, portanto, a referida cláusula não exclui da parte da responsabilidade de realizar pagamentos referentes ao serviço antes de sua finalização, ainda mais quando
interpretada

em atenção ao espírito d
a
cláusula

nona
do mesmo termo contratual, o qual prevê que
o pagamento da apelada ocorreria mediante um
procedimento adotado em
periodicidade quase mensal (ID. 13490676 - Pág. 6).

Logo, inequívoco que a parte não comprovou a alegada inexigibilidade do débito executado, visto que os termos do contrato firmado ent
re as partes reportam para a justeza da arguição da apelada. Desta feita, percebe-se que o recurso não merece acolhimen
to.

Desse modo,
e por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025